Tribunal: STF
Processo: RHC 49455
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-07
Data de publicação: 1971-12-07

Ementa:
JÚRI. SE O CONSELHO RESPONDE AFIRMATIVAMENTE O QUESITO OBRIGATORIO
SOBRE A EXISTÊNCIA DE ATENUANTES, IMPÕE-SE QUE SE INDAGUE SOBRE QUAL
OU QUAIS SE VERIFICAVAM NA ESPÉCIE. ESSA OMISSAO IMPLICA EM ABSOLUTA
NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO, PARA DECLARAR NULO O
JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, PARA QUE OUTRO SE PROFIRA.